Tribunal: STF
Processo: ARE 1459091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO. 3% POR TRIÊNIO SOBRE VENCIMENTO BASICO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REGIME JURÍDICO. TRATO SUCESSIVO. Lei Complementar estadual 33/2003.



    1. O adicional de tempo de serviço tem natureza de prestação de trato sucessivo, de modo que a cada vez que a Administração o deixa de pagar, ou o efetiva a menor, o prazo prescricional quanto a esta parcela se inicia, não estando, portanto, o fundo de direito sujeito à prescrição alegada. Súm. 85 do STJ e Súm. 443 do STF.



    2. Até a vigência da citada Lei Complementar Estadual 33/2003, o adicional por tempo de serviço era "devido à razão de 3% (três por cento) por triênio de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento básico do cargo" (art. 65 da LC 13/1994).



    3.Assim, comprovando os apelados terem sido admitidos para o serviço público estadual antes da alteração promovida em 2003, e desde que cumprido o triênio exigido, estes fizeram jus à percepção do referido adicional, conforme se evidencia da interpretação dos art. 65 da LC 13/93 e do art. 3° da LC 33/03.



    4. Isto posto, ante as razões acima consignadas, conheço do recurso, mas voto pelo seu improvimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer por entender não haver razões jurídicas que justifique sua intervenção."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LIX; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente